Tribunal: CARF
Processo: 13005.000910/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000910/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.292 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
JAIR LOPES VICENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$
9.000,00 em relação ao ano-calendário de 2003, o montante de R$ 14.250,00 em relação ao ano-
calendário de 2004 e o montante de R$ 92.466,23 em relação ao ano-calendário de 2005, nos
termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que deu provimento
parcial em menor extensão, não excluindo da base de cálculo do lançamento o montante de R$
61.766,23, referente a depósitos inferiores a R$ 12.000,00 e que foram excluídos, de ofício, pela
relatora, em relação ao ano-calendário de 2005, e vencido o conselheiro Denny Medeiros da
Silveira, que deu provimento parcial em menor extensão ainda, não excluindo o montante de R$
61.766,23, referente aos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, e o montante R$ 19.500,00,
reconhecido pela relatora como resultante de transferências entre contas de mesma titularidade.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado(a)), Ana Claudia Borges
de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000910/2008-50
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou procedente em
parte impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a constituição de crédito
tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, no
valor total de R$ 591.501,61 (principal, juros e multa), em decorrência da apuração das seguintes
infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
- omissão de rendimentos da atividade rural; e
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Notificado do lançamento, o recorrente apresentou impugnação tempestivamente,
na qual contesta, apenas, as infrações consistentes em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, alegando, em síntese:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (prestação de serviços de
transportes – frete): a esse respeito, o contribuinte alega que não lhe foi
concedida a redução determinada pela lei equivalente a 60% do rendimento
bruto recebido e que não foi computado o valor das deduções efetuadas pelas
fontes pagadoras;
b) omissão de rendimentos caracterizado por depósitos de origem não
comprovada: o contribuinte alega (i) que a presunção por meio da qual foi
inferida essa infração não se sustenta, pois houve a comprovação global dos
depósitos bancários, uma vez que a sua movimentação financeira está inserida
no contexto operacional revelado no auto de infração. Diz que por se tratar de
pessoa física, não está obrigado a manter escrituração contábil, e requer o
afastamento da presunção, pois afirma que a sua renda tributável é a
decorrente da atividade rural, constante das notas de produtor juntadas aos
autos; (ii) que a sua movimentação financeira decorre, basicamente, de
operações com fumo e de transferências de recursos de terceiros. Alega que
comprovou mais de 70% do valor dos depósitos questionados (relativos às
empresas ATC e CTA) e que solicitou à autoridade lançadora que efetuasse
diligências junto às empresas “Interfumos - Indústria e Comércio de Fumos
Ltda.”, “Tabacos Marasca Ltda.” e “Kannenberg & Cia. Ltda.”, por meio das
quais obteria a comprovação do restante dos depósitos, solicitação que a
autoridade fiscal não atendeu; (iii) que parte dos depósitos tidos por não
comprovados têm origem em empréstimos, que são comprovados mediante
declarações fornecidas pelos mutuários e anexadas aos autos; (iv) que os
rendimentos informados nas suas DIRPF dos períodos atuados devem ser
excluídos da presunção; e (v) que outra parte dos depósitos diz respeito ao
faturamento de um mercadinho, de propriedade de seu cônjuge, cuja
movimentação financeira é toda operada por meio de suas contas bancárias no
Banco do Brasil e no Banco SICREDI, de modo que o faturamento dos
períodos autuados (R$ 12.846,24 em 2003, R$ 88.375,86 em 2004 e R$
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

85.511,23 em 2005), está, agora, sendo indevidamente objeto de autuação na
sua pessoa física, pois já foi tributado por meio do SIMPLES;
Assim, requer a extinção do crédito tributário porque a caraterização de omissão
de rendimentos da prestação de serviços de transportes recebidos de pessoas jurídicas infringiu
os arts. 47 e 629 do RIR/99 e não observou as deduções efetuadas pelas fontes pagadoras e a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem na comprovada não pode
prosperar, pois os depósitos têm suas origens comprovadas.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte pela
DRJ/POA para excluir do lançamento os seguintes valores:

Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis
é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DILIGÊNCIA. Cabe ao interessado apresentar juntamente com a impugnação
documentos hábeis e idôneos que comprovem suas alegações, não podendo transferir ao
Fisco a obrigação para obtê-los, mediante pedido de diligências.
RENDIMENTOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA. São tributáveis os
rendimentos provenientes de prestação de serviços de transporte de carga, no percentual
de quarenta por cento do rendimento total.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A partir de 01/01/1997,
os valores depositados em instituições financeiras, de origem não comprovada pelo
contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos omitidos.
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO. Cabe ao contribuinte a comprovação da efetiva
transferência dos recursos, coincidente em datas e valores, tanto na concessão como por
ocasião do recebimento de empréstimos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 20/10/11 (fls. 468), o recorrente apresentou recurso
voluntário tempestivamente, aos 18/11/11 (fls. 469 ss.), no qual reitera e reforça os argumentos
de defesa constantes de sua impugnação. Instruiu o recurso voluntário com novos documentos
visando a comprovar a origem de depósitos bancários mantidos pela decisão recorrida.
Considerando a juntada de novos documentos com o recurso voluntário, este
colegiado houve por bem converter o julgamento em diligência para que a autoridade lançadora
confirmasse as informações sobre depósitos bancários junto ao banco SICREDI e ao Banco do
Brasil, bem como junto às empresas “Interfumos Indústria e Comércio de Fumos Ltda.”,
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

“Tabacos Marasca Ltda.” e “Kannenberg Cia. Ltda.”, procedendo aos ajustes necessários no
lançamento, se o caso.
Prestadas as informações solicitadas, os autos retornaram a este colegiado para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário do contribuinte.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de
acórdão que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra auto de infração lavrado
para a constituição de crédito tributário e Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-calendário
de 2003, 2004 e 2005 em decorrência da apuração de infrações consistentes em
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
- omissão de rendimentos da atividade rural; e
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Em sua impugnação, como dito, o contribuinte não contestou a infração
consistente em omissão de rendimentos da atividade rural, que, desse modo, restou
incontroversa.
Com relação à parte litigiosa, a DRJ/POA julgou a impugnação apresentada
procedente em parte, para excluir do lançamento parte dos valores recebidos a título de
rendimentos de pessoas jurídicas pela prestação de serviços de transportes (frete) e alguns
depósitos bancários, cuja comprovação foi reconhecida pelo julgador “a quo”.
Notificado dessa decisão, em seu recurso voluntário, o contribuinte alega: (i) que
vários depósitos, que relaciona na Planilha 1 do recurso, que foram autuados como omissão de
rendimentos não comprovados, têm origem na venda de fumo. Anexa aos autos documento que
obteve junto ao banco Sicredi que relaciona depósitos efetivados em sua conta pelas empresas
“Interfumos - Indústria e Comércio de Fumos Ltda.” e “Tabacos Marasca Ltda.”, que
demonstraria que são provenientes da atividade rural que, se tributáveis, sua base de cálculo deve
ser estimada em 20%, nos termos do art. 71 do RIR/99; (ii) que os depósitos relacionados na
Planilha 2 têm origem justificada em transferências entre contas de sua titularidade; (iii) que os
depósitos relacionados na Planilha 3 têm origem em empréstimos obtidos junto a parentes,
amigos ou outros produtores rurais da vizinhança, que são comprovados por declarações dos
mutuantes; (iv) que os depósitos relacionados na Planilha 4 têm origem evidenciada nos próprios
extratos bancários, no descritivo da operação relativa a tais lançamentos; e (v) que os valores
relacionados na planilha 5 teriam sido tributados em outras circunstância, ali apontadas;
Pois bem. Passo à análise das alegações do recorrente.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

Depósitos autuados que teriam origem na venda de fumo – Planilha 1
Em relação e esse tópico, o recorrente, dentre outras alegações, afirma que os
depósitos seriam originários da venda de fumo. Afirma que a maioria dos depósitos apontados na
planilha 1 do recurso seriam decorrentes de transações efetivadas com as empresas “Interfumos -
Indústria e Comércio de Fumos Ltda.”, “Tabacos Maraska Ltda.” e “Kannenberg e Cia Ltda.”, o
que seria demonstrado por planilha fornecida pelo banco Sicredi, anexada a fls. 498.
Tendo em vista a juntada aos autos do aludido documento, este colegiado, tal como
requerido pelo recorrente, houve por bem converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem confirmasse as informações dele constantes junto ao banco Sicredi e,
também, às empresas em questão.
Em resposta à diligência solicitada, sobreveio aos autos a Informação Fiscal
81/2020 (fls. 582/583), por meio da qual esclarece a autoridade lançadora que o banco Sicredi
ratificou as informações e a autenticidade da listagem apresentada pelo recorrente e apresentou
relatório das transferências que serviram de base para a sua elaboração. Com relação à empresas
“Interfumos”, “Tabacos Marasca” e “Kannenberg”, esclarece a autoridade fiscal que intimadas
para que prestassem informações, devidamente comprovadas, acerca de todos os eventuais
depósitos efetivados no período em benefício do recorrente, todas elas “responderam informando
a impossibilidade de atendimento ao solicitado, tendo em vista o transcurso do prazo legal para a
guarda dos documentos comprobatórios das operações”.
Conclui a autoridade fiscal, assim, que nesse cenário,
...não é possível considerar justificados os valores constantes no Anexo I, pois não é
suficiente apenas a informação de que são oriundos das citadas empresas, se
desacompanhados de documentos que comprovem a natureza das operações.
Persistindo a inexistência de documentação comprobatória, não é cabível a revisão do
lançamento por erro de fato, uma vez que o lançamento se deu justamente em função da
falta de comprovação. (Destaquei)
Tais valores, conforme informação fiscal, remanescem, de fato sem comprovação,
pois em adição ao que esclarece a autoridade fiscal, sem a comprovação da natureza das
operações que ensejaram tais depósitos, também não é possível afirmar que decorreram
efetivamente de atividade rural do recorrente.
Com efeito, do Relatório Fiscal da Infração é possível constatar que o recorrente
desenvolvia operações próprias, mediante a entrega de fumo com Nota Fiscal de produtor por
ele emitida, e operações de terceiros (revenda de fumo e frete), em decorrência das quais
receberia crédito em sua conta provenientes de contas de outros produtores, sendo que somente
as primeiras se caracterizam como atividade rural.
Desse modo, sem ter sido possível comprovar, junto às ditas empresas a natureza
das operações que ensejaram os depósitos efetivados em favor do recorrente apontados no
Anexo I, a origem desses depósitos não restou efetivamente comprovada.
Por outro lado, esclarece a Informação Fiscal, também:
Observamos que na listagem apresentada pelo contribuinte consta informação de que o
valor creditado na conta do Sicredi em 10/10/2005 no valor de R$ 20.000,00 origina-se
da conta corrente do Banco do Brasil, de mesma titularidade. Tal fato não foi
identificado na elaboração do lançamento, pois o histórico do lançamento não indicava
com certeza tratar-se de transferência para o mesmo titular. Assim, cabível a exclusão
do valor lançado, considerado portanto justificada a origem como de conta do mesmo
titular.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

Quanto ao quesito 02 diligenciamos o Banco do Brasil S/A para que confirmasse as
informações constantes do Anexo III do Recurso Voluntário (fls. 522/524). Em
resposta, o Banco forneceu os extratos das contas bancárias 7690-2 e 6023-2 ambas de
titularidade do recorrente (fls. 577 a 581), permitindo assim identificar que trata-se de
crédito oriundo de conta do mesmo beneficiário.
Tal fato não foi trazido ao conhecimento da autoridade quando da lavratura do
lançamento, pois o contribuinte não havia apresentado os extratos bancários da conta
7690-2. Desse modo, os créditos efetuados na conta 6023-2 nos valores de R$ 4.000,00
(20/06/2005) e R$ 3.000,00 (23/08/2005) devem ser considerados justificados como
oriundos de conta bancária do mesmo titular e excluídos do lançamento.
Assim, devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os valores de R$
20.000,00, R$ 4.000,00 e R$ 3.000,00, cuja origem foi considerada comprovada.
Depósitos originados em transferência entre contas de titularidade do recorrente – Planilha
2
O recorrente afirma que os depósitos relacionados na Planilha 2 têm origem
justificada em transferências entre contas de sua titularidade, ou seja, teriam origem em
transferências provenientes da conta de n° 10218-0, mantida no Banco SICREDI (Anexo II), na
mesma agência da conta 10082-0, ou, ainda, da conta bancária n° 7690-2 (Anexo III), mantida na
mesma agência do Banco do Brasil que abrigava a conta 6023-2.
Alega que “sacava dinheiro da conta 10218-0 (Anexo II) do Sicredi quando a
conta 10082-0 (fls. 20 a 78) deste mesmo Banco necessitava de suprimento. Da mesma forma,
transferia dinheiro da conta 7690-2 (Anexo III) para a conta 6023-2 (fls. 79 a 132), ambas
mantidas no Banco do Brasil”.
A esse respeito,
Os créditos bancários decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física, desde que evidenciada a correlação entre datas e valores, não são
considerados na determinação da receita omitida (art. 42, § 3o, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996).
Em outros dizeres, para fins da demonstração dos fatos é imprescindível elementos de
conexão, mediante data e valor, entre a saída de numerário da uma conta e o ingresso
nas demais contas bancárias do recorrente, respaldando as operações de
transferência de recursos entre contas de mesma titularidade.
Sendo assim, há plausibilidade da transferência entre contas de mesma
titularidade, compatíveis em data e valor, .... nos seguintes casos1:

Quanto aos demais casos apontados na Planilha 2 do recurso voluntário, não é
possível verificar a relação entre as transferências defendida pelo recorrente, ou porque não há
coincidência entre os valores apontados, ou porque embora haja coincidência entre valores, o

1 Acórdão de no 2401-006.960, relator conselheiro Cleberson Alex Friess (1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2o
Seção de Julgamento deste tribunal):
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

extrato da conta de no 10218 (fls. 503 ss.) não permite verificar a data exata em que foram
efetivadas as retiradas e, assim, vinculá-las a ingressos em outra conta bancária do recorrente.
Desse modo, entendo que deve ser excluído do lançamento o valor de R$
19.950,00, apontado no quadro acima, relativo ao somatório de transferências entre contas de
titularidade do próprio recorrente.
Depósitos decorrentes de empréstimos – Planilha 3
O recorrente arrola diversos valores na Planilha 3 do recurso voluntário que alega
que seriam decorrentes de empréstimos tomados de parentes, amigos e de outros produtores
rurais da vizinhança. Alega que esses empréstimos seriam comprovados pelas declarações dos
mutuantes e notas promissórias, documentos anexados a fls. 526 ss.
Nesse ponto, considerando que o recorrente apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20172, adoto o
seguinte trecho da decisão de primeira instância, para que venha integrar o presente voto como
razões de decidir:
(...)
Sobre as referidas declarações, cabe transcrever os artigos 219 e 221 do nosso Código
Civil - Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, “in verbis”:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.
O texto legal acima deixa claro que a referida declaração escrita e assinada gera uma
presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, não alcançando o
sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte, mantém uma relação
jurídica distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
A Secretaria da Receita Federal, no caso em pauta, embora não seja propriamente um
terceiro credor, tem total interesse na comprovação de que houve realmente um
empréstimo e não mera simulação, tendo em vista ser a declaração apresentada de fácil
emissão.
A declaração, por si só, não têm condições absolutas de comprovar a efetividade da
operação. Deveria estar lastreada por elementos que comprovassem a efetiva
transferência dos recursos para o notificado.

2 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

A exigência fiscal de cabal comprovação do mútuo está amparada na Lei n° 4.069, de
1962, art. 51, que dispõe, verbis:
Art. 51 - Como parte integrante da declaração de rendimentos a pessoa
física apresentará relação pormenorizada, segundo modelo oficial, dos bens
imóveis e móveis que no país ou no estrangeiro constituem o seu patrimônio
e dos seus dependentes, no ano-base.
§1° A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importem em
aumento ou diminuição do patrimônio." (grifos acrescidos)
O valor correspondente ao mútuo celebrado com pessoa física deve ser comprovado
mediante a indicação do mútuo na declaração de rendimentos, a capacidade financeira
do mutuante e a obrigatória comprovação da efetiva entrega do numerário à pessoa
física. Assim não fosse, abrir-se-ia um enorme leque de possibilidades de fraudes,
mediante informações de "operações fantasmas", permitindo, por exemplo, que quem
dispusesse de meios, ficticiamente "emprestasse" a outro um determinado valor,
"esquentando", dessa forma, recursos do "mutuário" não apresentados à tributação.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita.
Portanto, não tendo o autuado trazido a prova do efetivo recebimento dos recursos, não
é possível considerar os discutidos mútuos na comprovação de depósitos bancários.
Depósitos que teriam origem evidenciada nos próprios extratos (Planilha 4) e depósitos
tributados em outras circunstância (Planilha 5)
Nas planilhas de nos 4 e 5 do recurso voluntário, o recorrente arrola depósitos
bancários cuja origem alega estar comprovada pelo próprio histórico do lançamento apontado no
extrato bancário (planilha 4) e depósitos que alega já terem sido objeto de tributação em outras
circunstâncias (planilha 5), como, nesse último caso, os valores e R$ 15.653,00, R$ 15.810,00 e
R$ 17.310,00, que alega se tratar de rendimentos declarados em sua DIRPF dos anos 2003, 2004
e 2005, respectivamente.
Com relação aos valores apontados na planilha 4, a partir do histórico dos
lançamentos, é possível a identificação da origem apenas dos seguintes depósitos:
a) depósito no valor de R$ 7.000,00, de 26/11/2003, apontado como omissão de
rendimentos na conta do recorrente de no 6023-2, agência 3817-2, do Banco
do Brasil S/A (fls. 375), cujo histórico aponta que se trata de TED
devolvida, destinada à conta de no 10218-0 (fls. 82), razão pela qual não se
trata, efetivamente, de um depósito, mas de uma pretensa transferência do
respectivo valor a outra conta que não se efetivou;
b) crédito de TED no valor de R$ 20.000,00, de 10/10/2005, apontado como
omissão de rendimentos a fls. 377, cuja comprovação foi reconhecida pela
autoridade fiscal na Informação Fiscal em resposta à Resolução determinada
por este colegiado.
Com relação aos demais valores, por não haver coincidência de datas e valores,
não é possível identificar a correlação apontada pelo recorrente.
Relativamente aos apontamentos constantes da planilha 5, quanto aos valores de
15.653,00, R$ 15.810,00 e R$ 17.310,00, que o recorrente alega se tratar de rendimentos
declarados em sua DIRPF dos anos 2003, 2004 e 2005 e que, em função disso, devem ser
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

excluídos da presunção de rendimentos, observe-se que esses valores não foram apontados pela
autoridade fiscal lançadora como depósitos de origem não comprovada.
A pretensão do recorrente de excluí-los do valor total dos depósitos tidos por não
comprovados não se sustenta, pois, como bem observado pelo julgador de primeira instância,
há a necessidade de se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem
que se deseja comprovar, não podendo os rendimentos declarados serem deduzidos
como um todo do valor dos depósitos bancários.
Por essa mesma razão, não há como estabelecer uma relação entre os valores
totais ali apontados como “rendimentos tributados neste processo decorrentes de transporte de
cargas” ou “rendimentos da atividade rural, tributados conforme planilha (fls. 376 a 379”, uma
vez que não há a relação entre cada crédito em si e a respectiva origem apontada.
Depósitos de valor individual inferior a R$ 12.000,00 cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 – art. 42, II da Lei no 9430/96.
Por fim, devem ser excluídos do lançamento os depósitos no valor individual
inferior a R$ 12.000,00 do ano de 2005 cuja origem não foi identificada, nos termos do art. 42, II
da Lei no 9430/93, com a redação da Lei no 9481/97, abaixo transcritos, uma vez que o somatório
perfaz o montante de R$ 61766,23:
Lei 9430/96
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou deinvestimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Lei no 9481/97
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Relembre-se, por fim, que o lançamento está amparado no art. 42 da Lei no
9430/963, que criou um ônus em face do contribuinte, consistente em demonstrar, mediante

3 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira. A consequência do descumprimento desse ônus
é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou
rendimentos omitidos.
Trata-se de uma presunção legal, que pode ser afastada por prova em contrário,
cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, ao recorrente.
Esse dispositivo dispõe expressamente, em seu § 3o, que “para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente”.
Ou seja, a presunção legal estabelecida por esse dispositivo, que é de cunho
probatório, afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas, uma vez que a
comprovação da origem dos depósitos deve ser feita de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
O sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é decorrente de
transações comerciais, de transferências entre contas de mesma titularidade etc. Mas se não o
fizer mediante documentação hábil e idônea, incide a norma de presunção e esses recursos serão
considerados rendimentos omitidos.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do tributo
cobrado com fundamento no art. 42, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997 )
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos
ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
E, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a
constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9430/96 no julgamento da repercussão geral no RE no
855649/RS (Tema 842), decisão essa de cuja ementa consta que
(...)
...o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário,
trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora
intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Desse modo, era ônus da recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias de forma precisa e individualizada, razão pela qual não o tendo feito,
restou caracterizada a infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a comprovação de depósitos no valor total de R$ 115.716,23,
apontados individualmente neste voto no quadro de fls. 06 (R$ 19.950,00), nos item “a”, a fls.
08 (R$ 7.000,00), na Informação Fiscal em resposta à Resolução, a fls. 582/583 (R$
20.000,00, R$ 4.000,00 e R$ 3.000,00), e R$ 61.766,23, relativo ao somatório dos depósitos
de valor individual inferior a R$ 12.000,00, do ano de 2005, cuja soma não ultrapassa R$
80.000,00, nos termos do art. 42, II da Lei no 9430/93 (fls. 377/378), com a redação da Lei no
9481/97 e do Enunciado CARF de no 61.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000910/2008-50

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, acompanho a Ilustre Relatora tão somente quanto à
exclusão da base de cálculo do lançamento do montante de R$ 27.000,00, cuja origem restou
comprovada, segundo a Informação Fiscal de fls. 582 a 583.
Quanto à exclusão dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, impende registrar que
nenhuma alegação a esse respeito chegou a constar tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário, tratando-se, pois, de matéria alheia ao contencioso que segue no presente processo.
Quanto à exclusão do montante de R$ 19.950,00, apontado pela Relatora como
decorrente de transferências entre contas de titularidade do próprio Recorrente, além de ser uma
questão não levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância, representando inovação recursal, dois pontos precisam ser destacados:
I – Em nossa ótica, não se trata, propriamente, de transferência entre contas
bancárias, à luz do que dispõe o art. 42, § 3o, inciso I, da Lei no 9.430, 27/12/96, pois, segundo o
próprio Recorrente, o trânsito dos recursos se dava mediante saques em espécie efetuados na
conta no 10218-0, do Banco Sicred, e depósitos em espécie efetuados na conta no 10082-0, do
mesmo banco;
II - Compulsando as contas em questão, constatamos que a conta de origem dos
depósitos efetuados na conta no 10082-0, de titularidade do Recorrente (vide extrato de fls. 21 a
79), ou seja, a conta no 10218-0 (vide extrato de fls. 503 a 521), é de titularidade de uma pessoa
jurídica (JAIR LOPES VICENTE - ME). Logo, não se trata de transferência entre contas de
mesma titularidade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital